Tribunal: STF
Processo: Rcl 51553
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Tereos Amido e Adoçantes Agricultura Ltda contra ato jurisdicional proferido pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Assis (Processo 0010333-33.2018.5.15.0100), que teria desrespeitado a decisão desta CORTE no julgamento conjunto da ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867, todas de relatoria do Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 1, fls. 3/4):



    A empresa Reclamante esclarece que foi demandada na Justiça do Trabalho – TRT da 15ª Região -, pelo ex-empregado, Sr. Rodrigo Teodoro da Silva, por meio do processo nº. 0010333-33.2018.5.15.0100, distribuído em 30/04/2018.



    Em suma, a Autora restou condenada ao pagamento de diferenças salariais e reflexos, adicional de insalubridade e reflexos, horas extras e reflexos, horas in itinere e reflexos e indenização por danos morais.



    A r. sentença, quanto à forma de correção dos valores, constou que:



    (...)



    Quanto ao índice de correção monetária, entendo que o momento oportuno para a fixação dos critérios de atualização das parcelas deferidas é na fase de liquidação, quando a legislação em vigor deverá ser observada.”



    (...)



    Não houve interposição de recurso pelas partes, tendo a sentença transitada em julgado.



    Ocorre que, em fase de liquidação foi grande a surpresa ao ver que o Exmo. Sr. Juiz do Trabalho FLAVIO HENRIQUE GARCIA COELHO inovou ao fixar uma fórmula de, supostamente obedecendo a decisão do STF, determinando o pagamento de aplicação de juros de 1% ao mês a partir da propositura da ação e incidência dos juros sobre o capital corrigidos, sendo que os cálculos deverão ser atualizados durante todo o período da condenação, inclusive após a propositura da ação, pelo índice IPCA-E, e deverão ser calculados juros de 1% ao mês a partir da propositura da ação e incidindo sobre o capital corrigido, em fase de liquidação, burlando assim o julgado.



    (...)



    No que se refere à atualização monetária dos créditos trabalhistas, a decisão mencionada violou, flagrantemente, a decisão proferida por este excelso Supremo Tribunal Federal em 18/12/2018, nos autos da ADC nº 58, em conjunto com a ADC 59 e ADIs 5867 e 6021, na qual restou firmada a tese que estabeleceu a utilização do IPCA-E para correção dos créditos na fase pré-judicial (isto é, até a citação, que no processo do trabalho corresponde à notificação inicial), bem como determinou a aplicação da taxa SELIC, englobando juros e correção monetária, a partir da citação. 



    (...)



    Dessa maneira, diante da manifesta violação da competência e autoridade da decisão proferida por este Egrégio Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado de constitucionalidade, a qual possui efeito vinculante e erga omnes, a Reclamante apresenta reclamação constitucional perante esta Suprema Corte, nos termos dos artigos 102, inciso I, alínea l, da Constituição Federal, artigo 988, inciso III, do CPC, bem como artigo 156 do Regimento Interno desta Suprema Corte, a fim de ver garantida a autoridade da decisão proferida.



    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender o processo na origem e, no mérito, “seja julgado procedente o pedido formulado na presente Reclamação, com fundamento no artigo 161, III, do RISTF, para CASSAR a decisão proferida nos autos da reclamação trabalhista de nº 0010333-33.2018.5.15.0100, do juiz do trabalho FLAVIO HENRIQUE GARCIA COELHO da 2ª Vara de Assis do Tribunal do Tribunal da 15ª Região, que afrontou à decisão do STF nos autos da ADCs 58 e 59 e ADIs 5867 e 6021.” (fl. 12).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A, “caput” e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal;



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; [...]



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 31/1/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, os autos nos quais foi proferida a decisão ora impugnada encontram-se em tramitação.



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no julgamento conjunto da ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES). Eis a ementa do acórdão:



    EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado , mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG tema 810). 3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 5.  Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil) , à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 6.  Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser  utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE) , em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes (ADC 58, Relator GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 7/4/2021).



    O ato reclamado refere-se à decisão do Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Assis que rejeitou os embargos declaratórios apresentados pela parte autora, pela qual pretendia esclarecer o índice de correção monetária a ser aplicado sobre os valores da condenação trabalhista. Entendeu o órgão jurisdicional reclamado que a decisão que analisou as impugnações da reclamada determinou que os cálculos deverão ser atualizados durante todo o período da condenação, inclusive após a propositura da ação, pelo índice IPCA-E, e deverão ser calculados juros de 1% ao mês a partir da propositura da ação e incidindo sobre o capital corrigido.



    Importante ressaltar que, na fase de conhecimento, não houve definição dos critérios de atualização monetária a serem aplicados sobre os valores da condenação trabalhista. Assim, restou consignado na sentença transitada em julgado (doc. 4, fl. 82):



    “Quanto ao índice de correção monetária, entendo que o momento oportuno para a fixação dos critérios de atualização das parcelas deferidas é na fase de liquidação, quando a legislação em vigor deverá ser observada”.



    Alega a parte autora que tal decisão afronta os paradigmas de controle indicados, face a determinação equivocada dos índices de correção. 



    No ponto, assiste razão à parte reclamante. 



    A decisão proferida por esta CORTE no julgamento conjunto da ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES), definiu que – quanto à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho – deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, a incidência do IPCA-E na fase anterior ao processo e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil). 



    No caso em particular, verifica-se que o juízo reclamado não seguiu os parâmetros indicados no julgamento das referidas ações de constitucionalidade quanto à determinação dos índices de atualização monetária aplicáveis à espécie. Ou seja, estabeleceu que o pagamento das obrigações condenatórias seria atualizado, durante todo o período da condenação, inclusive após a propositura da ação, pelo índice IPCA-E, e deverão ser calculados juros de 1% ao mês a partir da propositura da ação e incidindo sobre o capital corrigido. Dessa forma, o Juízo impugnado adotou parâmetro heterodoxo e inovou na aplicação dos critérios de correção monetária e juros de mora, burlando, por consequência, os parâmetros de controle indicados.



    De fato, não houve manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária na sentença condenatória, transitada em julgado em 25/10/2019, anteriormente, portanto, à sessão de julgamento dos paradigmas invocados (18/12/2020).



    Assim, considerado o teor da modulação de efeitos da decisão tomada no precedentes em questão, no sentido de que os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais), mostra-se inegável a incidência do que decidido na ADC 58 e da ADC 59 (Rel. Min. GILMAR MENDES) ao presente caso.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão reclamada somente quanto aos critérios de correção monetária e juros de mora adotados, bem como, DETERMINO que a autoridade reclamada observe os parâmetros fixados na ADC 58, ADC 59, ADI 6021 e ADI 5867 (Rel. Min. GILMAR MENDES).



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente